Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-71.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição com fim específico de prequestionamento, unicamente para possibilitar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade. Objetivo alheio ao recurso. Precedentes STJ. Embargos inadmissíveis.